Tribunal: CARF
Processo: 13161.720451/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A compensação de contribuições previdenciárias depende da certeza e liquidez dos créditos declarados na GFIP. Cabe ao contribuinte o ônus probatório do crédito pleiteado, bem como sua certeza e liquidez.
CONTRIBUIÇÃO DO GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. DECLARAÇÃO EM GFIP.
A contribuição do GILRAT é calculada com base na alíquota correspondente à atividade preponderante declarada espontaneamente pelo sujeito passivo em GFIP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720451/2013-99
ACÓRDÃO
2201-012.711 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CAARAPO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão
julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a
realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a
produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador,
não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2). No âmbito do processo administrativo
fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui
atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade
de dispositivos legais.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO
LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Fl. 5485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.711 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720451/2013-99
2
A compensação de contribuições previdenciárias depende da certeza e
liquidez dos créditos declarados na GFIP. Cabe ao contribuinte o ônus
probatório do crédito pleiteado, bem como sua certeza e liquidez.
CONTRIBUIÇÃO DO GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. DECLARAÇÃO
EM GFIP.
A contribuição do GILRAT é calculada com base na alíquota correspondente
à atividade preponderante declarada espontaneamente pelo sujeito
passivo em GFIP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto
integral), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
O contribuinte foi autuado em 05/06/2013 por ter compensado indevidamente
contribuições previdenciárias no período de 02/2009 a 12/2012, bem como pelo não recolhimento
de parte da contribuição para o GILRAT, no período 05/2010 a 08/2011, decorrente da aplicação
incorreta da alíquota correspondente.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 67/70), o contribuinte teria informado que
os créditos compensados se referiam à recuperação das contribuições previdenciárias incidentes
sobre verbas indenizatórias da folha de salários, tais como: aviso prévio indenizado, 1/3
Fl. 5486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.711 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720451/2013-99
3
constitucional de férias, férias gozadas, férias vencidas, abono pecuniário, auxílio-doença, auxílio
acidente, férias, licença prêmio em pecúnia e diferença de RAT.
A autoridade fiscal alegou que não existia qualquer ato ou decisão, com efeito “erga
omnes”, afastando a incidência das rubricas mencionadas. Ademais, o ente municipal não
apresentou nenhuma decisão judicial, com trânsito em julgado, da qual fosse demandante.
Quanto às férias indenizadas, abono pecuniário, auxílio acidente, licença prêmio em pecúnia,
alegou a autoridade lançadora que tais rubricas nunca integraram o salário de contribuição.
Quanto à contribuição para o GILRAT, o contribuinte teria informado “zero” nos
meses de 05/2010 a 08/2011 (Matriz) e 05/2010 a 07/2011 (Filial). Portanto foi cobrado o
correspondente ao RAT ajustado do CNAE 84.11-6-00 (grau de risco multiplicado pelo FAP - Fator
Acidentário Previdenciário) sobre o total da base de cálculo nas competências 05/2010 a 08/2011-
Matriz e 05/2010 a 07/2011-Filial em que informou alíquota zero.
Segundo a autoridade fiscal, no sistema GFIPWEB constavam diversas GFIPs
retificadoras, enviadas sucessivamente. Porém, as que interessavam seriam as GFIPs originais, que
resultaram nos recolhimentos da GPS, e a última exportada antes do início do procedimento fiscal.
Foi informado, ainda, que a declaração original da matriz foi desmembrada para a matriz e a filial
até 02/2012. Com base nestes documentos, foram identificadas as seguintes irregularidades:
 Ora a soma das bases de cálculo, ora da contribuição dos segurados, ora
ambas, é divergente da GFIP original;
 Posteriormente ao desmembramento, nos meses 01/2009, 03/2012 as GFIP
originais da Filial foram excluídas e enviadas “sem movimento”, portanto as
informações dos segurados nessas competências foram omitidas, pois
apenas a partir de 04/2012 os segurados da Filial passaram a ser informados
no CNPJ 97.536.097/0001-93, Fundo Municipal de Saúde de Caarapó;
 A filial teria efetuado compensações, de 02/2009 a 03/2010, sem a
informação das competências às quais o pretenso crédito se refere
caracteriza-se em irregularidade, além de que essas compensações foram
feitas com contribuições previdenciárias pretéritas, conforme GFIPs
transmitidas em data de 29 e 30/04/2010 e 01/05/2010, contrariando a
Instrução Normativa RFB no 900;
Conclui que tais fatores impossibilitavam a apuração do crédito com a certeza e a
liquidez necessária, no tocante ao RAT.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 02/07/2013, foi juntada Impugnação do lançamento com as seguintes
alegações:
 A não incidência de contribuições previdenciárias sobre as referidas verbas:
aviso prévio indenizado e seus reflexos, auxílio-doença pago aos
Fl. 5487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.711 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720451/2013-99
4
empregados nos primeiros quinze dias de afastamento, auxílio-acidente
pago aos empregados nos primeiros quinze dias de afastamento, terço
constitucional de férias, verbas rescisórias especiais recebidas pelo
trabalhador a título de ausência permitida ao trabalho, décimo-terceiro
salário indenizado, férias gozadas e auxilio e salário-maternidade, auxilio
creche, hora extra , adicional de insalubridade e periculosidade, adicional
noturno;
 Que a Prefeitura está sujeita ao recolhimento de contribuições para o
GILRAT, tendo como enquadramento formal no CNAE Administração Pública
em Geral enquadrada na CNAE n° 84.11-6-00 no Grau de Risco 2 (sujeita a
alíquota 2%). No entanto o enquadramento pela atividade econômica
preponderante seria CNAE no 85.13-9/00 – ensino fundamental, sujeito à
alíquota de 1%, conforme se observa do organograma de funções e
respectivos graus de risco (fl. 178), que apresenta número de segurados por
secretaria e CNAE;
 Que a fiscalização não pediu informações sobre o reenquadramento pela
atividade econômica preponderante supra mencionado efetuado pelo
Município, com inclusão no seu CNPJ das atividades econômicas
secundárias. Também, e nem verificou no sistema SEFIP as declarações
retificadas na alíquota de 1%, que teriam gerado o crédito da alíquota
SAT/RAT que foi compensado nas contribuições futuras, em virtude de
recolhimento a maior;
 Solicitou diligência (fls. 190/193) para que a auditoria esclarecesse as
questões de fato acerca do lançamento.
Em 21/09/2017, a 7a Turma da DRJ/REC baixou os autos do processo em diligência
(fls. 190/193), para que a fiscalização esclarecesse os fatos, conforme trecho despacho adiante
transcrito:
Neste contexto, entendemos necessária a requisição de diligência para a
Fiscalização:
I. intimar o sujeito passivo para demonstrar os efetivos recolhimentos indevidos
sobre cada uma das rubricas abaixo elencadas, que geraram os supostos créditos
apontados pelo sujeito passivo nas planilhas de fls. 46/47, comprovando a
existência de créditos a seu favor, sob pena de manutenção da glosa das
compensações entabuladas:
(a) RAT;
(b) férias indenizadas;
II. Intimar o sujeito passivo para demonstrar a compensação dos seus créditos
apurados nos itens anteriores, incluindo a atualização monetária dos mesmos.
Fl. 5488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.711 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720451/2013-99
5
Para cada competência em que houve compensação, o sujeito passivo deve
indicar especificamente quais créditos (férias indenizadas, 1/3 de férias ou RAT)
foram utilizados na compensação, os valores compensados, os saldos das rubricas
e atualização, sob pena de glosa das compensações;
O Fisco deverá ainda:
III. Juntar aos autos as GFIPs do período de origem dos supostos créditos do
contribuinte;
IV. Juntar aos autos as GFIPs onde estão declarados os valores das compensações
indevidas glosadas, conf. item 5 do refisc (fl. 69) e Anexo I (fls. 71/76);
V. Juntar aos autos as GFIPs onde estão declaradas as alíquotas do RAT igual a
zero;
VI. Informar se as GFIPs do período de origem dos supostos créditos do
contribuinte atendem ao disposto no §11, do art. 3.o da IN RFB n.o 900/2008 e no
§11, do art. 3.o da IN RFB n.o 1300/2012, sob pena de glosa das compensações;
VII. Informar se, no período do crédito tributário relativo ao RAT, o Município
informou o CNAE de Administração Pública nas GFIP ou, caso tenha sido
informado outro CNAE nas GFIP, intimar o município para comprovar o seu
enquadramento;
VIII. apresentar relatório indicando se o sujeito passivo comprovou (a) a existência
de créditos a seu favor, (b) a correta atualização dos seus créditos; (c) quais
créditos foram compensados em cada competência; (d) a apresentação das GFIP
de origem dos créditos retificadas, retirando as rubricas sobre as quais não há
incidência; e (e)se está correta a apuração do crédito relativo ao RAT. Ao final, o
relatório fiscal deve apresentar conclusão acerca da correção das compensações,
ou quais requisitos foram descumpridos dando causa à glosa. Caso necessário,
apresentar proposta de planilha de retificação do crédito tributário.
Após cumprida a diligência requerida, foi emitido, em 05/09/2019, o respectivo
relatório (fls. 1626/1630), esclarecendo que o RAT ajustado decorre da multiplicação do RAT
(GILRAT) e do FAP, e este último foi sempre deixado em branco, tanto nas declarações originais
como nas retificadoras, ratificando a correção do lançamento, consoante demonstrado no anexo
de folhas 1631/1634. O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em 16/09/2019 (fl.
1639), não tendo apresentado manifestação adicional.
3 – DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Em 10/02/2020, a Impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/REC,
cujos principais trechos da decisão seguem adiante transcritos:
Das normas para a compensação das contribuições previdenciárias
(....)
Fl. 5489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.711 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720451/2013-99
6
Desse modo, tendo efetuado a compensação, cumpre ao sujeito passivo
demonstrar os recolhimentos indevidos que deram origem aos seus créditos
líquidos e certos, bem como a forma de atualização dos valores, de modo a
possibilitar que a autoridade verifique a regularidade da extinção do crédito
tributário em cada competência.
Assim, a simples menção de uma hipótese de não-incidência do tributo não é
suficiente para caracterizar a existência de crédito a favor do sujeito passivo,
cabendo a ele demonstrar o efetivo recolhimento indevido. Rejeita-se portanto, a
tese de defesa referida no item 1 do voto.
Das rubricas indicadas como origem dos créditos
(....)
Conforme já assentado neste voto, não basta, para comprovar o seu direito, que o
sujeito passivo indique uma hipótese de não incidência. Assim, quanto às
seguintes rubricas, aviso prévio indenizado, férias gozadas, abono pecuniário,
auxílio-doença, auxílio acidente, férias e licença prêmio em pecúnia, tendo
deixado de apresentar a quantificação dos seus créditos, não se sustenta que
tenha compensado valores relativos.
Afasta-se, portanto, a discussão acerca de suposta não incidência de contribuição
previdenciária sobre rubricas referidas na impugnação, resumidas nos itens 2 a 6,
8, e 10 a 12 do relatório do presente voto.
(.....)
A tributação do terço de férias é legítima, consoante expressamente dispõe o §
4o, do art. 214, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art.
7o da Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
Logo, exigíveis os recolhimentos a esse título, razão por que o sujeito passivo não
poderia apurar créditos referentes a tal rubrica. No tocante ao aresto do STJ
referida na impugnação, inexistindo publicação de nota explicativa pela PGFN, nos
termos do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, não se pode aplicar a
decisão judicial no âmbito administrativo.

Com relação às férias indenizadas, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Logo, poderia haver crédito para o contribuinte, desde que
comprovasse o seu erro ao efetuar o efetivo recolhimento indevido sobre tal
rubrica, o que não ocorreu nos autos.
Por fim, no tocante às contribuições previstas no art. 22, inciso II, da Lei no
8.212/1991 (GILRAT), o contribuinte apenas alegou que deveria se enquadrar na
Fl. 5490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.711 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720451/2013-99
7
alíquota 1%, e não 2%. Para evidenciar seu direito de crédito, teria que comprovar
o efetivo recolhimento indevido, além do cumprimento das obrigações acessórias.
De notar-se que a auditoria não questionou o auto enquadramento feito pelo
sujeito passivo, alterando a alíquota RAT de 2% para 1%. Por conseguinte,
desnecessário que houvesse requisitado informações acerca da matéria.
Ao contrário do que afirmado na impugnação, no procedimento fiscal foram
verificadas as GFIP retificadoras apresentadas pelo Município. Consoante indicou
a auditoria após a diligência, o contribuinte não logrou êxito em corrigir as GFIP,
visto que (fls. 872/873)
(.....)
Logo, também deve ser rejeitada a compensação da rubrica GILRAT em razão de
as GFIPs retificadoras ostentarem RAT ajustado zerado, nas competências
lançadas(DD, fls. 54/62), de modo a não evidenciar o recolhimento indevido.
Da não comprovação dos recolhimentos indevidos
Na tentativa de comprovar seus créditos, o contribuinte somente apresentou,
durante o procedimento fiscal, planilhas com os valores das contribuições
GILRAT(fl. 46), contribuições sobre o terço de férias (fl. 48) e contribuições
incidentes sobre férias indenizadas (fl. 47). Ou seja, o contribuinte apenas
demonstrou as contribuições devidas, não tendo logrado êxito em comprovar
excesso no seus recolhimentos.
Considerando que os recolhimentos das contribuições previdenciárias são
efetuados de forma global, sem indicação dos fatos geradores na guia de
recolhimento, para evidenciar a existência dos seus créditos, o sujeito passivo
deveria demonstrar a composição das bases de cálculo, contribuições devidas e
recolhidas, identificando, pela subtração das últimas, os recolhimentos indevidos,
o que não ocorreu no caso sob exame.
Desse modo, não comprovados os recolhimentos indevidos, não há como
reconhecer qualquer crédito a favor do sujeito passivo. Portanto, não é possível
homologar a compensação feita pelo contribuinte, restando corretas as glosas
efetuadas pela Fiscalização.
Das contribuições decorrentes dos riscos ambientais do trabalho(GILRAT)
(...)
De acordo com o relato fiscal, a exigência decorre da ausência de informação pelo
contribuinte, nas GFIP, da alíquota das referidas contribuições (RAT ajustado).
(....)
Do exame do anexo produzido na diligência fiscal (fls. 1631/1634), observa-se
que, nas competências objeto do lançamento, nas GFIP válidas o contribuinte
informou CNAE preponderante n° 84.11-6-00 – “Administração Pública em Geral”,
revelando-se acertado o lançamento neste ponto.
Fl. 5491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.711 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720451/2013-99
8
Ressalte-se que, por força de lei, a declaração em GFIP constitui instrumento hábil
e suficiente para a exigência do crédito tributário, conforme autorizado pelo §2o,
do art. 32, da Lei no 8.212/1991.
Assim, o lançamento foi feito com base nas informações prestadas pelo próprio
contribuinte, de acordo com suas declarações em GFIP. Não tendo havido
qualquer reenquadramento da atividade preponderante por parte do Fisco,
desnecessário que a auditoria requisitasse informações acerca do auto
enquadramento feito pelo sujeito passivo, não tendo sido desatendida, portanto,
qualquer norma de procedimento na matéria como impugnado pelo contribuinte.
Dessa maneira, escorreito o lançamento ao considerar a atividade preponderante
do Município classificada na CNAE n° 84.11-6-00 – “Administração Pública em
Geral”, enquadrada no grau de risco 2 (médio), sujeita a alíquota 2%, conforme
declarado nas GFIP pelo contribuinte.
A alíquota GILRAT aplicada no Fundo Municipal de Saúde (CNPJ 03.155.900/0002-
87) não foi impugnada especificamente, nem teria cabimento a atividade
preponderante ser ensino fundamental, como reclamado na impugnação, pelo
que também não há nenhuma retificação a ser feita no lançamento no tocante a
esse estabelecimento.
Impugnação improcedente em parte na matéria.
Conclusão
Pelo exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado.
4 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 27/02/2020, da decisão de 1a instância (fls. 1.666), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 02/09/2020, com as alegações sintetizadas adiante:
 A tempestividade do recurso, tendo em vista a suspensão dos prazos
processuais, com base nas Portarias RFB 936/2020, RFB 1.087/2020 e RFB
4.105/2020, em decorrência da medida de emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus (Covid-19);
 A nulidade do acórdão recorrido, argumentando que os motivos de fato que
sustentam o relatório fiscal seriam inexistentes, implicando na nulidade do
auto de infração, uma vez que carece de um de seus requisitos de validade
essenciais, prejudicando todos os demais atos processuais subsequentes
praticados;
 Que os atos processuais subsequentes ao Despacho 4.179 da DRJ/REC (fls.
190-193) são nulos. E, de modo subsidiário, que o julgamento do presente
recurso voluntário seja convertido em diligência, a fim de que seja produzido
novo relatório fiscal, em substituição ao documento de folhas 1.625/1.630;
Fl. 5492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.711 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720451/2013-99
9
 Que não havia que se falar em indicação do FAP nas GFIPs originais ou
retificadoras correspondentes às referidas competências, na medida em que
o FAP somente passou a viger a partir do mês de janeiro de 2010, nos
termos do Art. 4o do Decreto n. 6.957/20093;
 Que o motivo, apresentado no relatório fiscal de folhas 1.625/1.630, foi o
fato de que o FAP “foi sempre deixado em branco tanto nas declarações
originais como retificadoras”, é materialmente inexistente em todo o
período abrangido pela autuação, como demonstra a planilha apresentada
pelo próprio AFRB;
 Que não possui atividade preponderante de “administração pública em
geral”, mas, sim, de “ensino fundamental” e “regulação das atividades de
saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. Ambas as
atividades preponderantes possuem grau de risco leve. Que caberia à
autoridade fiscal reclassificar a atividade declarada, a despeito do auto
enquadramento realizado pelo contribuinte;
 Que a compensação nas 09/2011, 10/2011, 10/2012, 11/2012 e 13/2012
(MATRIZ) e 02/2009 a 03/2010, 09/2011 e 10/2011 (FILIAL) não foi efetuada
de modo indevido. Que os recolhimentos indevidos que originaram os
créditos teriam sido comprovados, através dos documentos anexados aos
autos, nas folhas 198/401, acompanhadas das respectivas GFIPs originais e
retificadoras;
 A ilegalidade da fixação de alíquota do GILRAT por decreto;
 A não incidência da contribuição para o GILRAT sobre verbas indenizatórios;
 Que teria comprovado o crédito relativo às verbas indenizatórias, através
das planilhas de folhas 289/290 (terço constitucional de férias – MATRIZ), fls.
376 (férias indenizadas – MATRIZ), fls. 431-432 (terço constitucional de
férias – FILIAL) e fls. 503 (férias indenizadas – FILIAL);
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Admissibilidade dos Recursos
Fl. 5493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.711 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720451/2013-99
10
O contribuinte foi cientificado da decisão de 1a instância em 27/02/2020, como
atesta o documento de folhas 1.666. Embora o prazo máximo para apresentação do recurso
voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/1972 seja de 30 dias, tal prazo foi prorrogado,
como alega o Recorrente, tendo em vista a pandemia de COVID 19.
De fato, as Portarias citadas no recurso voluntário suspenderam os prazos
processuais no período de 23/03/2020 a 31/08/2020. Portanto cabe razão ao Recorrente, ao
considerar como prazo final para a interposição de recurso a data de 08/09/2020.
Considerando que o recurso foi apresentado em 02/09/2020, como atesta o
documento de folhas 1.668/1.669, o mesmo encontra-se tempestivo. Sendo assim, conheço do
recurso, e passo à análise das matérias impugnadas.
Preliminar de nulidade
Argumenta o Recorrente que os atos processuais subsequentes ao despacho 4.179
da DRJ/REC (fls. 190/193) seriam nulos, na medida que o relatório de diligência fiscal (fls.
1.626/1.630) faz menção à informação de que a alíquota informada na GFIP para Fator Acidentário
de Prevenção - FAP teria sido zerada, embora a vigência deste fator teria iniciado somente em
01/2010. Assim, entende que a decisão de 1a instância seria nula, por utilizar como um dos
fundamentos a referida conclusão emanada no despacho 4.179.
De fato, o ajuste da alíquota do RAT pelo FAP teve início somente a partir de
01/2010, conforme disposto no Decreto 6.957/2009, como argui o Recorrente. Ocorre que
lançamento referente à diferença de RAT (levantamento RA) compreende o período de 05/2010 a
08/2001, como atesta o discriminativo de débito do auto de infração (fls. 54/62). Portanto
incabível tal alegação.
Analisando os fundamentos expostos na decisão recorrida, constata-se que a
improcedência da impugnação não se deu somente com fundamento de que as GFIPs retificadoras
teriam informado RAT ajustado zerado. Os julgadores também destacaram que o contribuinte
apenas demonstrou as contribuições devidas, não tendo logrado êxito em comprovar excesso nos
seus recolhimentos indevidos.
Estando presentes os requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Considerando que a prova do direito creditório constitui questão de mérito, não
acato a preliminar de nulidade.
O Recorrente requer, subsidiariamente, que o julgamento do recurso voluntário
seja convertido em diligência, para que a autoridade fiscal produza novo relatório fiscal, nos
termos em que foi determinado no despacho de fls. 190/193.
Não vislumbro a necessidade de baixa do presente processo em diligência, pelos
motivos já apontados na decisão pretérita. O art. 16 do PAF, Decreto no 70.235/1972, estabelece
que a prova documental deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o
Fl. 5494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.711 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720451/2013-99
11
direito de o sujeito passivo apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique
alguma das hipóteses presentes no § 4o de referido artigo.
O instrumento da diligência não pode ser utilizado para postergar o trâmite
processual ou suprir a falta de produção provas pelo contribuinte no prazo legal. Cabe ao órgão
julgador avaliar a necessidade do referido procedimento, como disposto na Súmula CARF 163:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Crédito referente à diferença de RAT
O Recorrente alega que parte do crédito compensado advém do recolhimento a
maior da contribuição para o RAT, na medida que entende que o auto enquadramento no CNAE
84.11-6-00 - Administração Pública em Geral não se aplicaria. Considera que sua atividade
preponderante seria “ensino fundamental” e “regulação das atividades de saúde, educação,
serviços culturais e outros serviços sociais”. Ocorre que o lançamento referente à diferença de
RAT não seu pela discordância quanto auto enquadramento realizado pelo contribuinte, mas pela
informação de alíquota zero nas GFIPs no período de 05/2010 a 12/2011, conforme se verifica nos
documentos de folhas 1.400/1.625, como já concluído na decisão recorrida, conforme texto
transcrito:
“Logo, também deve ser rejeitada a compensação da rubrica GILRAT em razão de
as GFIPs retificadoras ostentarem RAT ajustado zerado, nas competências
lançadas(DD, fls. 54/62), de modo a não evidenciar o recolhimento indevido.”

Argumenta, ainda, a ilegalidade da alteração de alíquota da contribuição social
GILRAT pelos Decretos 6.042/07 e 6.957/09. No entanto, de acordo com o disposto na Súmula no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (inserido
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009)
Portanto não acato as alegações em relação ao levantamento de diferença de RAT.
Glosa de compensações
Além da diferença de RAT, o contribuinte compensou valores, referentes a supostas
verbas de caráter indenizatório, conforme orientação de consultoria contratada (doc. fls. 27/48),
Fl. 5495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.711 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720451/2013-99
12
mencionando as seguintes rubricas: aviso prévio indenizado, 1/3 constitucional de férias, férias
gozadas, férias vencidas, abono pecuniário, auxílio-doença, auxílio-acidente, férias e licença
prêmio em pecúnia. Ocorre que não demonstrou, de forma clara, quais rubricas e respectivos
valores teriam sido recolhidos indevidamente.
Alega o Recorrente que a compensação nas 09/2011, 10/2011, 10/2012, 11/2012 e
13/2012 (MATRIZ) e 02/2009 a 03/2010, 09/2011 e 10/2011 (FILIAL) não foi efetuada de modo
indevido. Que os recolhimentos indevidos que originaram os créditos teriam sido comprovados,
através dos documentos anexados aos autos, nas folhas 198/401.
Na tentativa de comprovar o direito creditório alegado, foram anexadas cópias de
GFIP e folhas de pagamento, com as supostas verbas indenizatórias grifadas. No entanto, não se
pode inferir que tais valores integraram o salário de contribuição das contribuições, e que foram
devidamente recolhidos.
Diferentemente do procedimento de lançamento fiscal, no qual cabe à autoridade
fiscal demonstrar os fundamentos do mesmo, na compensação o ônus probatório do direito
alegado recai sobre o contribuinte. Portanto caberia ao Recorrente demonstrar e comprovar,
perante a autoridade fiscal, que os créditos informados na GFIPs, decorriam de indébito tributário,
não bastando apresentação de planilhas contendo valores que julga ter recolhido indevidamente,
não podendo transferir a apuração do indébito à autoridade fiscal, como requer.
Nota-se que a Delegacia de Julgamento, na tentativa de averiguar se o contribuinte
de fato possuía o direito creditório informado na GFIP, baixou o processo em diligência (doc. Fls.
190/193), dando nova oportunidade ao município para a comprovação do indébito tributário.
Porém o contribuinte se restringiu à apresentação de cópias de folhas de pagamento, GFIPs, entre
outros documentos, sem, contudo demonstrar como apurou o montante do indébito.
Cabe destacar que as compensações realizadas foram glosadas porque o
contribuinte não demonstrou de forma clara o montante indébito tributário e a regularidade da
compensação. Foram citadas no item 4.2.2 do relatório fiscal (fls. 65/70) as seguintes
irregularidades: divergências entre as bases de cálculo entre as GFIPs originais e às retificadas;
compensações sem informar as competências de origem do crédito e exclusão de GFIPs originais
da Filial, com envio de outras “sem movimento”.
Os fatos narrados demonstram que o município realizou compensações, a partir da
contração de consultoria advocatícia, sem, no entanto, demonstrar a certeza e liquidez do crédito,
como já descrito. Portanto, não há como acatar as alegações trazidas em sede de recurso.
Com relação ao terço constitucional de férias, mencionado no recurso, o Supremo
Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.072.485, fixou orientação geral e vinculante
no seguinte sentido:
Tema 985
Fl. 5496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.711 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720451/2013-99
13
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias.
Posteriormente, o STF modulou temporalmente os efeitos do reconhecimento da
constitucionalidade dessa inclusão na base de cálculo, para ressalvar os recolhimentos que foram
objeto de ação judicial ajuizada até a data de publicação da respectiva ata de julgamento, ou seja,
01/09/2020.
No caso concreto em análise, não há registro nos autos de ajuizamento de ação
judicial destinada a assegurar o direito à retirada dos valores relativos ao terço de férias da base
de cálculo do tributo. Portanto não se aplica a condição prevista na modulação temporal da
decisão do STF. Desta forma, o lançamento deve ser mantido.
Os fatos narrados demonstram que o município realizou compensações, a partir da
contração de consultoria advocatícia, sem, no entanto, demonstrar a certeza e liquidez do crédito,
como já descrito. Portanto, não há como acatar as alegações trazidas em sede de recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade, e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 5497
DF CARF MF
Original